Tribunal: TJBA
Processo: 8005081-63.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005081-63.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANDRA FAGUNDES TEIXEIRA REIS DE AZEVEDO e outros Advogado(s): RAFAEL BOMFIM COSTA, ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, EUNADSON DONATO DE BARROS APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros Advogado(s):ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, EUNADSON DONATO DE BARROS, ADRIANA PRADO MARQUES, RAFAEL BOMFIM COSTA ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXOS NA CARREIRA. LEGISLAÇÃO LOCAL. PRELIMINARES DE FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. INOPONIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA EM FOLHA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. CABIMENTO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária e Apelações Cíveis simultâneas interpostas por servidora pública e pelo Município de Guanambi contra sentença que concedeu a segurança para determinar o recálculo do vencimento-base da impetrante conforme o Piso Nacional do Magistério, acrescido das vantagens de carreira previstas na Lei Municipal nº 1.089/2016, mas indeferiu o pedido de tutela antecipada para implementação imediata. O Município apelante sustenta a falta de interesse de agir, inadequação da via eleita, inexistência de direito líquido e certo por já pagar remuneração global superior ao piso, e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Súmula Vinculante nº 37 do STF. A servidora apelante insurge-se contra o indeferimento da tutela antecipada, pleiteando a implementação imediata do reajuste e a fixação de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se há falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo ou inadequação da via eleita; (ii) definir a obrigatoriedade de aplicação do Piso Nacional do Magistério ao vencimento-base com reflexos no escalonamento da carreira previsto em lei municipal, frente às alegações de limitações orçamentárias e Súmula Vinculante 37; e (iii) verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública para implantação imediata de reajuste de natureza alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir é configurado pela resistência do ente público no mérito, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa (Art. 5º, XXXV, CF). A via mandamental é adequada quando a prova do direito é documental e pré-constituída. A exigência de prévio requerimento administrativo viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, e a via mandamental é adequada quando há prova pré-constituída (leis e contracheques), dispensando dilação probatória complexa. O Piso Nacional do Magistério corresponde ao vencimento básico inicial da carreira (ADI 4.167/STF). Havendo lei municipal (Lei nº 1.089/2016) prevendo escalonamento, o reajuste do piso deve repercutir na carreira, conforme Tese fixada no Tema 911 do STJ, não se aplicando a vedação da Súmula Vinculante 37 do STF, pois trata-se de cumprimento de lei e não aumento judicial. As limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal e a teoria da reserva do possível não podem ser invocadas para justificar o descumprimento de direitos subjetivos de servidores assegurados constitucionalmente e por lei federal. É possível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública para implantação de reajuste de verba alimentar, mitigando-se o art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, diante do risco de dano à subsistência do servidor (periculum in mora) e da probabilidade do direito (fumus boni iuris). A fixação de astreintes é meio legítimo para garantir a efetividade da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa Necessária e Recurso do Município desprovidos. Recurso da Autora provido para conceder a tutela de urgência, determinando a imediata implantação do reajuste em folha sob pena de multa diária de R$ 200,00. Tese de julgamento: "1. A lei municipal que prevê escalonamento de carreira impõe a repercussão automática do reajuste do Piso Nacional do Magistério sobre os demais níveis, nos termos do Tema 911 do STJ. 2. A alegação de insuficiência orçamentária não autoriza o descumprimento do piso salarial profissional nacional. 3. É cabível tutela de urgência contra a Fazenda Pública para a imediata implantação de reajuste salarial quando evidenciada a natureza alimentar da verba e o risco de dano." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, X; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei nº 12.016/2009; Lei nº 9.494/97, art. 2º-B; CPC, arts. 300 e 536, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, Súmula Vinculante 37; STF, Súmulas 269, 271 e 512; STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016; STJ, Súmula 105; TJBA, Apelação 8006878-80.2022.8.05.0044, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 13.08.2024; TJBA, Apelação 8000157-55.2023.8.05.0084, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, 2ª Câmara Cível, pub. 02.09.2025; TJBA, MS 8055753-82.2023.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Seção Cível de Direito Público, pub. 18.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária nº 8005081-63.2024.8.05.0088, em que figuram como apelantes e apelados SANDRA FAGUNDES TEIXEIRA REIS DE AZEVEDO e MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E À REMESSA NECESSÁRIA e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, para conceder a tutela de urgência determinando a imediata implantação do reajuste, sob pena de multa diária, nos termos do voto da Relatora. SALVADOR, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora